Tribunal: TJDFT
Processo: 0705651-12.2019.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. FIRME E COESO. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. LAUDO PERICIAL. DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS. ACERVO SUFICIENTE. DETRAÇÃO. DESPICIENDA. REGIME ABERTO. MEDIDAS PROTETIVAS. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. MANUTENÇÃO.
I - Não há que se falar em absolvição por insuficiente de provas, quando a palavra firme e coesa da vítima, prestada sem divergência na Delegacia e em Juízo, é corroborada pelas declarações dos policiais responsáveis pelo flagrante e pelo laudo pericial, tudo formando acervo suficiente para comprovar a autoria dos crimes de ameaça e lesão corporal.
II - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma firme e coerente em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
III - O crime de ameaça é de natureza formal e se consuma quando a promessa é suficiente para abalar a tranquilidade da vítima, o que restou comprovado pelo comparecimento à Delegacia, requerimento de apuração dos fatos e de aplicação de medidas protetivas.
IV - Não há que falar em legítima Defesa, quando não demonstrando que a vítima iniciou o entrevero e, além disso, comprovada violência desmedida pelo laudo pericial, afastando o requisito do uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão.
V - A prática de violência doméstica contra a mulher na presença dos filhos menores configura maior grau de reprovabilidade da conduta do agente e justifica a majoração da pena-base.
VI - Inócuo o pedido de detração, nos termos do art. 387, § 2o, do CPP, quando já fixado o regime aberto.
VII - As medidas protetivas de urgência são autônomas, podendo ser aplicadas e mantidas mesmo após a sentença, sempre que forem necessárias para a proteção da integridade da vítima, como no caso em que maior periculosidade do agente.
VIII - A monitoração eletrônica pode ser mantida na sentença que fixou regime aberto, porquanto se trata de medida que inclusive pode ser fixada como condição da referida modalidade.
IX - Recurso conhecido e improvido.